Tribunal: TJSP
Processo: 2209680-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Assinatura do auto de adjudicação e imissão na posse do bem imóvel penhorado, pela parte exequente – Desnecessidade do aguardo do trânsito em julgado dos recursos interpostos à Superior Instância, que visam ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel adjudicado (bem de família) – Inexigibilidade de caução – Inteligência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL" – Assinatura do auto de adjudicação e imissão na posse do bem imóvel penhorado, pela parte exequente – Desnecessidade do aguardo do trânsito em julgado dos recursos interpostos à Superior Instância, que visam ao reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel adjudicado (bem de família) – Inexigibilidade de caução – Inteligência do artigo 995, do Código de Processo Civil – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000188830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209680-30.2019.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, são agravados IFER INDUSTRIAL LTDA. - EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, IFER DA AMAZÔNIA LTDA - EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL, CEFERINO FERNANDEZ GARCIA, ANA MARIA IONI FERNANDEZ,
ADRIANA LUCIA IONI FERNANDEZ e PAULA IONI FERNANDEZ GARCIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209680-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13790
2
Agravo de Instrumento no: 2209680-30.2019.8.26.0000
Agravante: Banco Santander (Brasil) S.A.
Agravados: Ceferino Fernandez Garcia e Outras
Magistrada de 1o Inst.: Erika Diniz
Comarca: Diadema 1° Vara Cível
VOTO No 13.790
AGRAVO DE INSTRUMENTO “EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL”
Assinatura do auto de adjudicação e
imissão na posse do bem imóvel penhorado, pela parte exequente
Desnecessidade do aguardo do trânsito em julgado dos recursos
interpostos à Superior Instância, que visam ao reconhecimento da
impenhorabilidade do imóvel adjudicado (bem de família)

Inexigibilidade de caução Inteligência do artigo 995, do Código
de Processo Civil Decisão reformada RECURSO PROVIDO
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo “Banco
Santander (Brasil) S.A.”, em face da r. decisão1 que, nos autos da “EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL” que move em face de “Ceferino Fernandez Garcia e
Outras”, deferiu a adjudicação, em favor do Banco, do bem imóvel matriculado sob o n°
159.250, pertencente ao executado “Ceferino”, mas condicionou a assinatura do auto de
adjudicação, e a imissão do exequente na posse, ao trânsito em julgado dos recursos
interpostos contra as decisões que confirmaram a higidez da penhora ou à prestação de
caução suficiente.
Consoante relatado às fls. 33/34, tem-se que a Instituição
Financeira interpôs o presente agravo de instrumento, argumentando que os obstáculos à
imediata assinatura do auto de adjudicação, bem como à imissão na posse do bem imóvel,
não possuem amparo legal, haja vista que os recursos interpostos na Superior Instância não
1 Fl. 1210, complementada pela decisão de fl. 1228, dos autos principais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209680-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13790
3
estão dotados de efeito suspensivo.
O recurso foi processado pelo Desembargador Pedro
Kodama, sem a outorga de efeito suspensivo (fls. 33/34).
Contraminuta de Ceferino Fernandez Garcia e Paula Ioni
Fernandez Garcia às fls. 44/51.
As demais agravadas não apresentaram contraminuta (fl. 52).
Vieram os autos conclusos a esta Relatora.
É o relatório.
Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial
movida pela Instituição Financeira agravante em face dos ora agravados, em que, no atual
estágio, operou-se a penhora de 04 imóveis, dentre eles, o de matrícula n° 159.250.
A constrição relativa a este imóvel foi objeto de impugnação
pelos executados, que restou inadmitida em 1° e 2° graus2, estando pendentes os recursos
interpostos à Superior Instância, cujo escopo é o reconhecimento de que tal imóvel
constitui bem de família.
Neste contexto, partindo do pressuposto de que a
improcedência dos embargos à execução dos ora agravados já transitou em julgado, o
Banco exequente requereu a adjudicação do bem (entre outros imóveis), ao que o d.
magistrado de piso, a despeito de deferir o pedido, condicionou a assinatura do respectivo
auto, e a imissão na posse, ao trânsito em julgado dos recursos mencionados, ou mesmo ao
oferecimento de caução suficiente.
Pois bem, o agravo interposto pela Casa Bancária deve ser
2 Agravos de Instrumento n° 2215606-60.2017.8.26.0000 e n° 2257406-34.2018.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209680-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13790
4
provido.
Isto porque, malgrado a questão atinente à invocação da
impenhorabilidade do imóvel, por ser, em tese, bem de família, penda de definitividade, é
imperioso reconhecer que os recursos interpostos ao Superior Tribunal de Justiça e ao
Supremo Tribunal Federal, via de regra, não estão dotados de efeito suspensivo.
Sob este aspecto, à míngua de informações acerca de eventual
decisão judicial daqueles Sodalícios, determinando a paralisação do feito, não há que se
promover obstáculo à satisfação do crédito exequendo, sob pena de infringência aos
ditames do artigo 995, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema, vide o acórdão proferido nos autos do Agravo
de Instrumento n° 2026434-31.2019.8.26.0000, Rel. Des. Hélio Faria, 18° Câmara de
Direito Privado, julgado em 21/05/2019:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Decisão
que determinou aguardar-se o trânsito em julgado do agravo
de instrumento no 2170188-65.2018.8.26.0000 para a
expedição da carta de adjudicação de imóvel. Insurgência.
Admissibilidade. Ao recurso a que se refere a decisão foi
negado provimento por esta Câmara e rejeitados os
embargos declaratórios opostos. Ausência de notícia de
recurso ou ainda de efeito suspensivo concedido pelos
tribunais superiores. Possibilidade de expedição imediata da
carta de adjudicação, tendo em vista que a execução tem
caráter definitivo. Exequente que assume os riscos
decorrentes de seu pedido. Art. 903 do CPC/2015. Decisão
reformada. Recurso provido.”
À vista disso, analisando o contexto da demanda e a situação
das próprias partes, não se pode negar que, na remota hipótese de reversão dos julgados e
inconsistência da penhora impugnada, há plena possibilidade de conversão de eventuais
prejuízos dos agravados em perdas e danos, às custas da Instituição Financeira exequente.
Portanto, a r. decisão impugnada merece reforma, ante a
desnecessidade, para o prosseguimento do feito executivo, da espera do trânsito em julgado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209680-30.2019.8.26.0000 -Voto no 13790
5
dos recursos mencionados na minuta deste agravo, bem como da prestação de garantia de
qualquer natureza.
Por tais fundamentos, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO,
nos termos do quanto ora disposto.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora